Tribunal: TJPA
Processo: 0003588-40.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003588-40.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA CORREA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL 0003588-40.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA CORREA

DECISÃO AGRAVADA ID. 11990213

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por MARIA CORREA em face da decisão monocrática Id Num. 10057262, através da qual, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Eis a ementa da decisão agravada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA EM FACE DA AUTORA SER ANALFABETA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO QUE DEFENDE A VALIDADE DA PROCURAÇÃO APRESENTADA EM FOTOCÓPIA, DISPENSANDO-SE A VIA ORIGINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais devem indicar especificamente os motivos pelos quais a decisão atacada merece invalidação ou reforma, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010).

Caso concreto em que inviável o conhecimento do recurso de apelação, posto que as razões recursais não enfrentam os fundamentos legais da sentença, apresentando questões que não guardam consonância com motivos pelos quais foi indeferida a inicial.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO”

Para melhor compreensão dos autos, cumpre anotar que a ora agravante interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA. que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que, distribuída a inicial, o juízo de origem, ao verificar que a assinatura da outorgante foi aposta em instrumento procuratório particular, sendo que a parte autora é pessoa analfabeta, assim decidiu:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Da análise dos documentos que instruem a peça vestibular, constata-se que a assinatura do(a) outorgante foi aposta em instrumento procuratório particular, no entanto, a parte autora é pessoa analfabeta, logo, inviável a observância do art. 105 do CPC/15, devendo a procuração que outorga poderes ao causídico ser pública. Dessa feita, deve ser sanada a representação processual.

A jurisprudência pátria manifesta-se nesse sentido, veja-se:

EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-AUTORA ANALFABETA-PROCURAÇÃO PÚBLICA- EXTINÇÃO DO PROCESSO SENTENÇA MANTIDA. O não atendimento à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, do CPC, no seu indeferimento e na extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS-APL: 08026750420178120031 MS 0802675-04.2017.8.12.0031, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019).

Assim, considerando que a outorga de poderes por intermédio de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato ser praticado, determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 321 do CPC, para fins de juntada ao caderno processual da procuração com a assinatura original do(a) outorgante, sob pena de indeferimento da petição vestibular, nos moldes do inciso IV do art. 330 do aludido diploma legal.

2. Após o decurso do prazo, remetam-se os autos conclusos com ou sem manifestação do autor.

3. P.R.I.C.

Salinópolis/PA, 28/06/2019.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA”

A autora, diante da referida determinação, manifestou-se através de pedido de reconsideração, aduzindo, em síntese, que a juntada de procuração original é medida absolutamente desnecessária, visto que os documentos colacionados ao processo por advogado têm fé pública.

Também destacou que o art. 319, § 2º do CPC, prevê que a petição inicial não será indeferida se a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

Juntou jurisprudência do STJ e desta Corte, no sentido de ser desnecessária a apresentação de procuração em sua via original.

Sobreveio, assim, a sentença que considerou que a parte autora não cumpriu o ato processual determinado, e que carência da prática do ato processual se amolda à hipótese prevista no art. 321 do CPC, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a ausência de documento indispensável à propositura da ação, conforme dispõe o art. 320 do CPC/2015, não havendo cumprimento do ato processual determinado pelo Juízo pelo autor, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 330, inciso I, do Diploma legal acima mencionado.

Salinópolis/PA, 27 de julho de 2019.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY

Juiz de Direito titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.”

Nas razões recursais de Id. 11289220, a apelante discorreu acerca da desnecessidade da emenda à inicial, por ser tratar o feito de ação consumerista, onde o Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 6º, VIII, garante a facilitação da defesa de seus direitos.

Prosseguindo, reiterou os argumentos expostos no pedido de reconsideração apresentado junto ao juízo de primeiro grau, defendendo a desnecessidade de juntada da peça original da procuração, valendo apenas a fotocópia, e pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para o fim de anular a sentença recorrida, devolvendo-se os autos ao juízo de piso para que seja dado o regular andamento ao feito.

Sem contrarrazões, foram os autos encaminhados a esta Corte, cabendo-me a relatoria por distribuição.

Diante dos fatos e das razões recursais apresentadas, proferi a decisão monocrática, ora agravada, que não conheceu do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob os seguintes fundamentos, in verbis:

“O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que as razões recursais não guardam consonância com os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil vigente permite ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...).

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]. “

Com efeito, consoante estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.010, III, a petição de apelo deverá obrigatoriamente apresentar a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.

No caso em exame, como visto do relatório supra, na sentença recorrida, o Magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial porque a autora não cumpriu a determinação de emenda a inicial para sanar a representação processual, e
apresentar a procuração pública outorgada a seu procurador judicial, sob o fundamento de que em se tratando de pessoa analfabeta, tal exigência se faz necessária.

Contudo, observa-se tanto do pedido de reconsideração apresentado no juízo de origem, quanto nas razões recursais do presente apelo, a autora/apelante defende o não cabimento de emenda a inicial, sustentando
que a juntada de procuração original é medida absolutamente desnecessária, visto que os documentos colacionados ao processo por advogado têm fé pública.

Vale anotar que a autora/apelante em nenhum de seus atos processuais, se reporta à apontada necessidade de juntada de procuração publica, por ser tratar de pessoa analfabeta, tal como defendido pelo Juízo de origem em decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial, e na sentença impugnada.

Dentro deste contexto, considerando que a apelante refuta argumentos que não serviram de fundamento para o indeferimento da exordial, tal como exposto na sentença impugnada, torna-se manifestamente inepta a petição recursal, por desatendimento do art. 1.010 do CPC.

Assim, tem-se que as razões do presente recurso não só não atacam os fundamentos da sentença como estão completamente divorciadas desta.

É cediço que, para a viabilidade de qualquer recurso, se faz necessário que o apelante, ao manifestar o seu inconformismo, tenha rechaçado os fundamentos da decisão recorrida, o que, no presente caso, não ocorreu.

Com efeito, o recurso manejado tece manifestação que não supera a decisão hostilizada, deixando de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão proferida, não observando, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, trazendo, inclusive, aspectos desconexos da realidade fática.

Desse modo, em razão da absoluta inépcia da peça recursal, que em nada guarda conexão com o presente feito, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.”

E no sentido do acima defendido, destaquei precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

Inconformada, a agravante, nas razões recursais de ID. 12265263, traça argumentos totalmente fora do contexto fático e dos fundamentos da decisão recorrida, alegando, palavras textuais:

“Assim, a parte Agravante apresentou tempestivamente o recurso de Apelação, sustentando as mesmas razões que anteriormente apresentadas no pedido de reconsideração e também acima citadas. Todavia, em decisão monocrática, A Nobre Relatora considerou que a procuração anexada a exordial não estava de acordo com os requisitos do artigo 595 do CPC, vez que por ser analfabeta, deveria ser subscrita por assinatura a rogo por terceiro e de duas testemunhas.

Ocorre que determinação do juízo de 1º grau se atinha apenas a juntada de procuração original, não sendo determinado no despacho que designou a emenda a necessidade de adequação da procuração, como traz a douta Relatora na decisão monocrática.”

Ao final, pugnou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e o provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do relato dos fatos e fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se anotar que o presente recurso não deve ser conhecido.

As razões do agravo interno da apelante não atacam, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, carecendo da necessária regularidade formal, exigida pela norma prevista no artigo 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Reflete-se, portanto, a positivação do requisito da dialeticidade recursal, que passou a integrar a disciplina geral dos recursos no âmbito do Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, do exame da peça recursal, tenho que tanto os fundamentos quanto o pedido são estranhos aos termos da decisão monocrática recorrida, de modo que a reforma da decisão não poderia se dar sob os moldes da pretensão recursal, porquanto a matéria ora discutida sequer foi devolvida ao órgão ad quem.

A decisão agravada, a teor do art. 932, III, do CPC/2015 não conheceu do recurso de apelação porque a apelante refutou argumentos que não serviram de fundamento para o indeferimento da exordial, uma vez que sequer discorreu sobre a apontada necessidade de juntada de procuração pública, por se tratar de pessoa analfabeta, tal como defendido pelo Juízo de origem em decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial, e na sentença impugnada. Portanto, inepta a petição recursal do apelo apresentado, por desatendimento do art. 1.010 do CPC.

Contudo, como acima relatado, as razões do agravo interno manejado pela agravante/apelante mostram-se confusas e diversas dos fatos e fundamentos jurídicos que embasam a decisão recorrida. Reporta-se à decisão agravada afirmando que “A Nobre Relatora considerou que a procuração anexada a exordial não estava de acordo com os requisitos do artigo 595 do CC, uma vez que, por ser analfabeta, deveria ser subscrita por assinatura a rogo por terceiro e de duas testemunhas.” Situação que sequer ocorreu na decisão agravada, como se pode verificar do inteiro teor da referida decisão citado no relatório acima transcrito.

Logo, as razões recursais do agravo interno estão dissociadas do que foi decidido e não impugnam, de modo claro e específico, os fundamentos da decisão agravada, mostrando-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento monocrático.

Sendo assim, não havendo relação alguma entre o fundamento adotado na decisão agravada e as razões da inconformidade interposta pela agravante (inexistência de relação de congruência), resta evidente a afronta à regra da dialeticidade recursal.

Nesse particular, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.
As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Na mesma linha de raciocínio, destaco precedentes desta Corte:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1.
O agravo de instrumento cujas razões não atacam a decisão agravada não pode ser conhecido. 2. Inteligência do art. 1.016, III do Código de Processo Civil/15.
3.
Portanto, estando ausente as razões e a impugnação específica, não resta preenchido o requisito da regularidade formal do recurso, o que autoriza o seu não conhecimento,
conforme dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/15, pois manifestamente inadmissível. 4. Considerando que os argumentos utilizados pelo recorrente nada acrescentam, nem têm o condão de modificar a decisão que considerou o recurso manifestamente inadmissível, se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. 6. Decisão unânime.’’

(2019.02023709-16, 204.285, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28)

‘AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INADMISSÍVEL.
O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente traz debate totalmente estranho a decisão hostilizada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Na hipótese o decisum monocrático negou provimento ao recurso de apelação por não restar evidenciada a abusividade contratual (capitalização mensal de juros), enquanto que o agravo interno ora manejado busca a reforma da decisão agravada, que está dissonante com a decisão do STJ que reconheceu a ilegalidade na cobrança das tarifas (TAC e TEC) e de Serviços de Terceiros. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”

(4960806, 4960806, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021 §1º DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1.
Verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no decisum, objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais
.2. Recurso não conhecido à unanimidade. “

(4713573, 4713573, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18)

“ACÓRDÃO Nº 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807798-51.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO COSTA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade.
2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido.”

(5989115, 5989115, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

Belém (PA), 15 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/05/2023